Tribunal: TJDFT
Processo: 0709574-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. DANO MORAL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento em que o autor alega ser proprietário, em regime de multipropriedade, de 1/8 (um oitavo) da embarcação MAGNA 278c, a qual teria adquirido, em 17/7/2018, da empresa F1GHT Representações, Comércio e Serviços EIRELI, pelo preço de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Sustenta que a participação de sua cota é administrada pela sociedade empresária ora recorrida, a qual estaria opondo resistência injustificada ao seu direito de propriedade, impedindo-o de usufruir do mencionado veículo náutico. Alega que solicitou diversas vezes o contrato de administração da embarcação e o envio dos boletos em aberto referentes à taxa de administração, mas que nunca lhe foram enviados. Relata que, em 8/10/2019, compareceu à empresa ré para obter o contrato e os boletos em aberto, mas estes não lhe foram entregues. Afirma que, na data de 10/12/2019, foi impedido de navegar e teve seu login e senha excluídos do quadro de cooperadores da apelada.

2. O Juízo da origem julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para determinar à apelada que conceda ao autor o direito de uso da embarcação adquirida, em regime de multipropriedade. Contudo, os pedidos de indenização por danos materiais e morais foram julgados improcedentes.

3. O apelante se limitou a argumentar que ficou impedido de usufruir do bem por 4 (quatro meses), sendo que, durante tal período, caso desejasse fazer um passeio de lancha, deveria alugar outra embarcação, o que custaria em torno de R$4.000,00 (quatro mil reais) a diária.

4. A condenação à indenização por dano material depende da prova do efetivo prejuízo sofrido, segundo inteligência dos arts. 403 e 944 do CC. Assim, a mera alegação de que, em tese, caso quisesse realizar um passeio de lancha, deveria despender a quantia mencionada, não induz a conclusão de que o apelante tenha sofrido diminuição patrimonial em razão do inadimplemento contratual da apelada. Ademais, destaca-se que não existem nos autos documentos que evidenciem a locação de embarcação durante o período alegado pelo recorrente. Portanto, ausente a demonstração de efetivo prejuízo, não há que se falar em indenização por danos materiais.

5. O dano extrapatrimonial consiste em grave ofensa à integridade física ou psíquica da parte prejudicada, violando os direitos da personalidade. Não sobressaem dos autos eventuais desdobramentos da conduta da apelada que tenham o condão de aviltar os direitos da personalidade do requerente, mormente porque, segundo constou das razões do recurso, o objetivo da aquisição do bem era proporcionar lazer ao apelante e sua família, de sorte que não se vislumbra ofensa à sua dignidade na privação de uso da embarcação por 4 (quatro) meses. Dessa forma, afigura-se inafastável a conclusão pela inexistência de dano moral na hipótese.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.